Tribunal: STF
Processo: AP 1162
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se manifestação da Defesa de RAQUEL DE SOUZA LOPES, por meio do qual requer a “a devolução do Aparelho de Celular Iphone 8 Plus, marca Apple, cor branca, IMEI 352977097809791, com chip da operadora TIM - objeto de extração do Laudo nº 664/2023, de propriedade da senhora Raquel de Souza Lopes” (eDoc. 178).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido (eDoc. 184).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, tendo em vista o encerramento da instrução processual e o julgamento do mérito desta Ação Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse da ré RAQUEL DE SOUZA LOPES, CPF nº 743.237.419-87.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente